Tribunal: STF
Processo: RE 227001
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso
extraordinário. 2. Juntada de precedentes citados no acórdão
recorrido. Desnecessidade. Precedentes. 3. Prequestionamento.
Ocorrência. Possibilidade de aferição da matéria constitucional
tratada no acórdão recorrido. 4. Entidade de previdência privada.
Caráter oneroso. Imunidade tributária. Não ocorrência. Acórdão
recorrido em dissonância com a jurisprudência do Supremo. Aplicação
do entendimento desta Corte. 5. Embargos de declaração acolhidos
para prestar esclarecimentos